Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-14.2019.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de arbitramento de aluguel – Julgamento de procedência – Irresignação da requerida – Descabimento – Direitos possessórios passíveis de partilha – Inteligência do art. 1.206 do Código Civil – Precedentes – Cessão de direitos hereditários materializada por meio de instrumento particular – Inadmissibilidade – Violação da regra insculpida no art. 1.793 do Código Cívil –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de arbitramento de aluguel – Julgamento de procedência – Irresignação da requerida – Descabimento – Direitos possessórios passíveis de partilha – Inteligência do art. 1.206 do Código Civil – Precedentes – Cessão de direitos hereditários materializada por meio de instrumento particular – Inadmissibilidade – Violação da regra insculpida no art. 1.793 do Código Cívil – Necessária formalização do negócio jurídico por escritura pública – Julgados deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.